Tribunal: TJPA
Processo: 0819584-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819584-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: HURYEL HENRIQUE SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0819584-19.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0804024-36.2024.8.14.0065

IMPETRANTE:

ANDREY HENRIQUE SOUSA CARNEIRO MACIEL

PACIENTE:

HURYEL HENRIQUE SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSO CAUTELAR. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. LEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA. A impetração alega constrangimento ilegal na negativa de acesso aos autos de inquérito policial e processo cautelar sigilosos, com fundamento na Súmula Vinculante nº. 14 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em analisar a existência de constrangimento ilegal na restrição de acesso aos autos pela defesa, em virtude da manutenção do sigilo das investigações, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sigilo das investigações constitui medida legítima, prevista no art. 20 do Código de Processo Penal, para resguardar a eficiência das diligências policiais e evitar sua frustração.

4.

A Súmula Vinculante nº 14 assegura o direito de acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, mas não se aplica a provas ainda em fase de coleta ou que possam comprometer diligências em curso.

5.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a restrição ao acesso aos autos é justificada quando fundamentada na preservação da efetividade das investigações.

6.

No caso concreto, a autoridade coatora demonstrou que o sigilo é necessário para garantir a realização de diligências em andamento, sendo possível o contraditório diferido nos autos, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O sigilo de investigações em curso é legítimo quando fundamentado na necessidade de resguardar diligências em andamento, sendo compatível com a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2.

A restrição ao acesso pela defesa a elementos probatórios ainda em fase de apuração não configura constrangimento ilegal, desde que devidamente justificada pela autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 20 e 312; STF, Súmula Vinculante nº 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 68377/SP, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 19.08.2024;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.: 0819584-19.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

PROC. ORIGINÁRIO: 0804024-36.2024.8.14.0065

IMPETRANTE: ANDREY HENRIQUE SOUSA CARNEIRO MACIEL

OAB/PA 25998-A

PACIENTE: HURYEL HENRIQUE SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada por
Andrey Henrique Sousa Carneiro Maciel
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº.

25998-A, em favor de
HURYEL HENRIQUE SOUSA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA.

De acordo com a impetração, o paciente é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tendo sido instaurado inquérito policial por portaria contra ele em 02/09/2024.

Posteriormente, a prisão preventiva do coacto foi decretada em 30/10/2024, após representação da autoridade policial, sob a alegação de que ele teria praticado o precitado delito contra a menor A.T.F.B, a qual contava com 13 (treze) anos à época dos fatos.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a defesa do paciente foi impedida de acessar os autos principais, sob o fundamento de que o inquérito tramita em segredo de justiça.

A defesa argumenta que tal negativa viola a diretriz fixada na Súmula Vinculante nº. 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual assegura o acesso amplo à defesa aos elementos de prova já documentados.

Requer, então, liminarmente, à título de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, o imediato acesso aos autos do processo nº. 0804024-36.2024.814.0065 e do inquérito policial nº. 00215/2024.102196-4.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para tornar definitivos os efeitos da tutela requerida em caráter antecipado.

Juntou documentos (id 23428908 - 23431015).

A liminar foi indeferida em decisão de i 23517694.

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (id 23562312), justificando que a negativa de acesso aos autos se deve à natureza sigilosa da medida cautelar, necessária para resguardar a efetividade das investigações e evitar prejuízo ao cumprimento das diligências.

Por sua vez, o Ministério Público opinou, em parecer, pela denegação da ordem (id 24019811).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A controvérsia consiste em verificar se houve constrangimento ilegal na manutenção do sigilo dos autos de inquérito policial e na negativa de acesso pela defesa do paciente aos autos do processo cautelar nº. 0804024-36.2024.8.14.0065, sob o fundamento de que tal negativa impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em suposta violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Inicialmente, é importante destacar que o sigilo das investigações, em especial na fase inicial, é uma medida legítima e legalmente prevista para resguardar a eficiência das diligências policiais e evitar a frustração do trabalho investigativo.

Nesse sentido, o art. 20 do Código de Processo Penal estabelece que "
a autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
."

No caso concreto, especificamente no que tange ao processo nº. 0804024-36.2024.8.14.0065, a autoridade coatora fundamentou a manutenção do sigilo dos autos com base na necessidade de resguardar diligência em andamento e, nesta condição, evitar prejuízos ao cumprimento das medidas cautelares já decretadas ou eventualmente decretáveis.

Ademais, consta das informações prestadas que embora tenha sido autorizada a habilitação do defensor do paciente no inquérito policial (processo nº. 0804390-75.2024.8.14.0065), o acesso pleno aos autos do processo cautelar supramencionado foi indeferido, considerando-se o caráter sigiloso das diligências em andamento.

Ainda de acordo com a autoridade apontada como coatora, tais informações, caso disponibilizadas, poderiam frustrar diligência(s) investigatória(s) em curso, ressalvando a hipótese do exercício de contraditório diferido no particular.

A defesa invoca a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: "
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa
".

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal tem interpretado que tal acesso não é absoluto. Conforme destacado pela autoridade coatora, a súmula não se aplica a elementos de prova ainda em fase de coleta ou que possam comprometer diligências em curso.

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento, cujo conhecimento prévio, segundo a autoridade reclamada, “atrapalha e prejudica o trabalho da autoridade policial”. 3. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que as diligências em andamento não seriam prejudicadas com o acesso às diligências já documentadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (STF - Rcl: 68377 SP, Relator: Min. Flávio Dino, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n divulg 26-08-2024 public 27-08-2024).

Dito isso, constato que, no caso em análise, a autoridade coatora demonstrou que o sigilo é indispensável para a preservação das diligências em andamento, sendo plenamente justificável a restrição ao acesso pela defesa neste momento.

Com efeito, não há, no caso em tela, constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via mandamental, haja vista que a restrição ao acesso aos autos está devidamente fundamentada e encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

Posto isso,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025